Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704395-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, LUIZ ALBERTO TRIANI, NEIDE BELLISSIMO SCALOPPI D E S P A C H O O agravo de instrumento foi ajuizado, sem pedido liminar. Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 38529836 e 38789841). O agravante apresentou pedido de concessão de liminar, conforme petição de ID 40646037. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10o do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de ID 40646037. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora